Tribunal: TJDFT
Processo: 0722834-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0722834-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: E. L. A. REPRESENTANTE LEGAL: NADIA MONTEIRO LUCENA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos do processo n. 0706982-19.2025.8.07.0009, deferiu a tutela de urgência em favor da parte agravada, nos seguintes termos (ID 235485719): Cuida-se de ação em que o autor é menor impúbere. Cadastre-se o Ministério Público (art. 178, II do CPC). Defiro ao requerente a gratuidade de justiça e ao feito a tramitação prioritária. Mantenham-se as anotações. Cuida-se de ação em que o autor, beneficiário do plano de saúde empresarial da ré e portador de Transtorno do Espectro Autista, relata que teve a carga das terapias de que necessita aumentada, o que fez com que o valor por ele adimplido a título de coparticipação aumentasse consideravelmente e poderá inviabilizar o pagamento do plano e a continuidade dos tratamentos realizados. Assim, formula pedido de tutela de urgência para limitar a cobrança da cota de coparticipação até o valor da mensalidade de seu plano de saúde, de R$ 197,02. Decido. Os requisitos para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC) estão presentes. Quanto à probabilidade do direito, a parte autora comprovou que é beneficiária de plano de saúde fornecido pela requerida em ID n. 235241226, havendo relatório médico que atesta a ampliação da carga terapêutica do menor (ID n. 235241230), bem como comprovação do valor unitário de coparticipação. O perigo de dano também está presente, uma vez que com o aumento das sessões de terapias, o custeio pelo autor a título de coparticipação aumentará exponencialmente, ultrapassando e muito o próprio valor por ele pago mensalmente pelo plano de saúde e correndo risco de inviabilizar o acesso aos serviços médicos de que necessita. Note-se que o Superior Tribunal de Justiça entende que o valor da coparticipação não pode se tornar "fator restritor severo de acesso aos serviços” e que o valor mensal pago pelo usuário do plano a tal título não pode ser maior que a mensalidade paga. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, não é irreversível a decisão, já que em caso de improcedência, os valores excedentes aos limitados poderão ser cobrados da parte autora. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à ré que o custeio a título de coparticipação mensal pelo autor seja limitado ao valor por ele pago pelo plano de saúde, qual seja, R$ 197, 02, sob pena de multa de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00, para cada nova cobrança indevida de valores excedentes comprovada nos autos. Nas razões recursais (ID 72667567), a parte agravante defende que a decisão merece reforma por partir de premissas equivocadas e por desconsiderar a legalidade das cláusulas contratuais. Alega que o plano de saúde contratado é da modalidade coletiva empresarial, com coparticipação expressamente prevista no contrato, no percentual de 40% por sessão de terapias como fisioterapia, fonoaudiologia e psicoterapia, com teto de R$ 50,00 por item/sessão. Argumenta que a cobrança está em conformidade com o art. 16, VIII, da Lei no 9.656/98, e que a imposição de um segundo teto mensal, não previsto contratualmente, viola o princípio do pacta sunt servanda e altera unilateralmente as condições pactuadas. Afirma que a decisão judicial interfere na base econômica do contrato, gerando desequilíbrio financeiro e impondo à operadora um ônus não precificado na mensalidade. Sustenta que a coparticipação é um mecanismo legal e legítimo, escolhido pela estipulante do plano, e que sua suspensão compromete a sustentabilidade do contrato e prejudica a coletividade de beneficiários. Aduz, ainda, que há perigo de dano inverso, pois a decisão agravada transfere à operadora custos que deveriam ser compartilhados, e que a eventual cobrança retroativa dos valores, em caso de improcedência da ação, seria de difícil ou impossível execução, especialmente diante da concessão de gratuidade de justiça ao agravado. Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, postula o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão interlocutória, revogando a tutela de urgência concedida e indeferindo o pedido de limitação da cobrança de coparticipação. Preparo recolhido (ID 72670719). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. No caso em apreço, a decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante limitasse a cobrança mensal de coparticipação ao valor da mensalidade do plano de saúde do autor, fixado em R$ 197,02, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cobrança indevida, limitada a R$ 10.000,00. O magistrado destacou (i) a presença de “relatório médico que atesta a ampliação da carga terapêutica do menor (ID n. 235241230)”, que é portador de Transtorno do Espectro Autista, bem como (ii) o risco de inviabilização do acesso aos serviços médicos que o agravado necessidade, haja vista que “com o aumento das sessões de terapias, o custeio pelo autor a título de coparticipação aumentará exponencialmente, ultrapassando e muito o próprio valor por ele pago mensalmente pelo plano de saúde”. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. Com efeito, este Tribunal de Justiça já decidiu, em casos análogos ao presente, pela possibilidade de limitação do valor de coparticipação. A título de elucidação, cito os julgados abaixo: Ementa: Direito Civil. Agravo de Instrumento. Ação Cominatória. Plano de Saúde. Coparticipação. Cobrança. Valor Elevado. Redução. Tutela de Urgência Parcialmente Deferida. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para reduzir o valor da coparticipação em plano de saúde. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível limitar o valor da coparticipação do plano de saúde contratado. III. Razões de decidir 3. Segundo o entendimento do eg. STJ, “a contratação de coparticipação para tratamento de saúde, seja em percentual ou seja em montante fixo, desde que não inviabilize o acesso ao serviço de saúde, é legal” (REsp 1.947.036/DF, DJe 24/02/2022). 4. Também de acordo com o eg. STJ, para que o valor da coparticipação não seja abusivo e “não caracterize o financiamento integral do procedimento por parte do usuário ou se torne fator restritor severo de acesso aos serviços”, deve ser limitada ao percentual de 50% do valor pago pelo plano de saúde para a prestadora de serviço de saúde. 5. Além disso, o valor mensal pago pelo usuário do plano, a título de coparticipação, não pode ser maior que a mensalidade paga. Acaso a coparticipação devida for superior ao valor de uma mensalidade, o excedente deverá ser dividido em parcelas mensais, cujo valor máximo se limita ao daquela contraprestação, até que se atinja o valor total. (aplicação, por analogia, do art. 19, II, “b”, da RN-ANS 465/2022) - (REsp n. 2.001.108/MT, DJe de 9/10/2023) IV. Dispositivo 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.947.036/DF; STJ, REsp n. 2.001.108.. (Acórdão 1980176, 0700684-38.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. TRATAMENTO CONTÍNUO DE CRIANÇA COM TEA E SÍNDROME DE DOWN. LIMITAÇÃO DO VALOR AO EQUIVALENTE A UMA MENSALIDADE. MANUTENÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deferiu pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento, determinando a limitação da cobrança de coparticipação, ao valor correspondente a uma única mensalidade do plano de saúde, diante da onerosidade excessiva. A agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência e requer esclarecimentos quanto ao alcance da limitação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência recursal, especialmente urgência e risco de dano irreparável; (ii) estabelecer se a cláusula de coparticipação contratual pode ser limitada judicialmente em razão de onerosidade excessiva e inviabilidade de tratamento contínuo; (iii) esclarecer o alcance subjetivo e temporal da decisão liminar proferida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ admite a cláusula de coparticipação nos contratos de plano de saúde, desde que não inviabilize o acesso aos serviços essenciais, especialmente diante de onerosidade excessiva e ausência de critérios contratuais objetivos (REsp 2.098.930/RJ). 4. A beneficiária é menor impúbere, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Síndrome de Down, o que atrai a proteção especial assegurada pelo art. 227 da CF/1988 e pelo art. 11 do ECA, impondo prioridade absoluta ao acesso integral ao tratamento terapêutico. 5. Os documentos demonstram que a coparticipação cobrada atingiu patamar 622% superior à mensalidade contratada, o que compromete a continuidade das terapias essenciais e representa risco concreto e imediato de prejuízo ao desenvolvimento neuropsicomotor da criança. 6. A urgência e o perigo de dano irreparável estão evidenciados na possibilidade de interrupção de tratamento contínuo em momento crucial do desenvolvimento infantil. 7. A limitação imposta pela decisão judicial restringe-se à beneficiária menor Giulia Sperandio de Miranda, não se estendendo aos demais integrantes do plano, nem alcançando valores pretéritos, preservando a segurança jurídica e o equilíbrio contratual. 8. Eventual prejuízo à operadora de saúde poderá ser revertido mediante ressarcimento futuro, caso reconhecida a legalidade das cobranças, ao passo que a manutenção do modelo atual de coparticipação implica risco irreversível à saúde da menor. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cláusula de coparticipação em plano de saúde pode ser judicialmente limitada quando comprometer o acesso contínuo a tratamentos essenciais, sobretudo em casos de beneficiário menor com deficiência. 2. A presença de urgência e risco de dano irreparável justifica a concessão de tutela provisória para garantir o direito à saúde da criança, conforme o art. 227 da CF/1988 e o art. 11 do ECA. 3. A limitação judicial da coparticipação deve se restringir à beneficiária identificada e aos valores futuros, resguardando a segurança jurídica e o equilíbrio contratual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.098.930/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 28.11.2023. (Acórdão 1998601, 0704551-39.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.) Assim, no caso concreto, diante dos elementos probatórios disponíveis no presente momento processual, evidencia-se que o pedido deduzido, na origem, pela parte autora, ora agravada, é plausível, razoável e encontra respaldo jurisprudencial. Por todo o exposto, tenho que restam preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, de sorte a justificar a concessão da medida liminar na origem. No que diz respeito ao risco de dano reverso derivado do deferimento da tutela de urgência, reputo injustificada a revogação da medida sob este fundamento, diante da possibilidade de cobrança futura dos valores devidos para além da limitação estabelecida na decisão impugnada. Destarte, não infirmadas as conclusões da decisão concessiva da tutela de urgência, não se justifica a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, porquanto não evidenciada a probabilidade do direito da parte agravante. Assim sendo, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (Art. 1.019, inciso II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. CARLOS MARTINS Relator